Tribunal: TJES
Processo: 5010552-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010552-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO MUNIZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
5010552-19.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS FERNANDO MUNIZ e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A e CARLOS FERNANDO MUNIZ.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente CARLOS FERNANDO MUNIZ é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos previdenciários (ID. 17236810 - Pág. 226),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CARLOS FERNANDO MUNIZ
e
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico, restituição simples dos valores descontados e danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de empréstimo bancário não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente
BANCO PAN S.A.
, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida administrativa. No mérito, alega a regularidade da contratação digital via biometria facial, a prova do crédito em conta e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença. Subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado, a compensação dos valores creditados e a incidência dos juros a partir do arbitramento.

3.

Por sua vez, o recorrente
CARLOS FERNANDO MUNIZ
busca a reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra em dobro, alegando má-fé e aplicação do art. 42 do CDC, além da majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Sobre a alegação de falta de interesse de agir
, arguida pelo banco recorrente, verifica-se que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

5.

Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o banco se enquadra como fornecedor e o autor como consumidor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao banco demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito não é suficiente para atestar a manifestação de vontade hígida do consumidor, pois carece de elementos de segurança essenciais, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação.

7.

Somado a isso, a apresentação de uma
selfie
desacompanhada de documento com foto e o registro de geolocalização em endereço diverso daquele do consumidor não são suficientes para demonstrar a aquiescência desta com a contratação e sua modalidade, o que reforça a invalidade do negócio jurídico.

8.

Malgrado seja possível a contratação de empréstimos e cartões de crédito por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que uma única foto do autor, por si só, não é suficiente para comprovar sua anuência com a contratação e seus termos.

9.

Ademais, é cediço que uma simples foto avulsa do rosto do autor é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

10.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

11.

Nesse sentido, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico, pois o recorrente não logrou em comprovar a regularidade da contratação, sobretudo a aquiescência do consumidor quanto à aquisição do empréstimo, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC.

12.

Contudo, entendo que a sentença merece reforma apenas quanto à forma de devolução dos valores.
No que tange à repetição do indébito, esta deve se dar em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme tese fixada pelo Eg. STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a realização de descontos em verba alimentar decorrentes de contrato fraudulento evidencia a violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado e segurança da instituição bancária.

13.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo recorrido, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

14.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais),
não sendo hipótese de redução ou majoração.

15.

Impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Em relação ao pedido de compensação, o indeferimento é a medida que se impõe, pois o recorrente não juntou comprovante de transferência válido (ID. 17236830) bem como os extratos anexados pelo autor no ID 17236810 - Pág. 18 e seguintes evidenciam que não foram realizados os depósitos alegados pela ré. Como admitido pelo próprio Banco Pan no seu recurso, este comprovante foi gerado pelo seu próprio sistema interno. Na jurisprudência, telas de sistema ou documentos gerados unilateralmente pela instituição financeira têm baixo valor probatório se não forem acompanhados de provas externas. O comprovante apresentado não contém o número de uma conta bancária de titularidade do Autor. Essa ausência de um número de conta confirma a tese de que não há prova de que o dinheiro entrou na esfera de disponibilidade do consumidor, uma vez que o banco apenas mostrou que gerou uma ordem de saque, mas não apresentou o comprovante de quem efetivamente assinou para retirar o montante.

17.

Por derradeiro, quanto ao termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido ou da contratação fraudulenta), e não do arbitramento ou citação como requer o Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO PAN S.A. e, por outro lado,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CARLOS FERNANDO MUNIZ apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

19.

CONDENO
a recorrente BANCO PAN ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

20.

Sem custas e honorários em face do recorrente CARLOS FERNANDO MUNIZ, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

21.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)